Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-41.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços educacionais, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de os estudantes autores enquadrarem-se como consumidores ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço prestado, e de a instituição de ensino ré ser a fornecedora desses serviços, consoante disposto pelos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. As cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes e vinculam os contratantes ao seu fiel cumprimento. 2.1. Contudo, a força vinculante dos contratos não é um princípio absoluto, sobretudo quando demonstrada a existência de cláusulas abusivas no contrato, nos termos do art. 51 do CDC, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar desvantagem exagerada ao consumidor. 2.2. Admite-se a redução equitativa da penalidade contratual imposta pelo juiz quando estiver em dissonância com a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413 do Código Civil.
3. No caso em análise, a cláusula contratual que estabelece a multa compensatória sobre o valor total ao contrato, frente ao cancelamento do curso antes do início das aulas, é irrazoável e excessivamente onerosa para os consumidores, que não usufruíram de nenhuma aula do curso e noticiaram dificuldade financeira frente a situação excepcional de saúde.
4. É inadmissível a ampliação dos limites objetivos em sede recursal, uma vez que o pedido de restituição do material didático fornecido aos autores não foi formulado na reconvenção e, portanto, não deve ser conhecido por este Juízo ad quem.
5. Apelação cível dos autores conhecida e desprovida. Apelação cível do réu conhecido e desprovida. Honorários recursais majorados.